Tribunal: TJDFT
Processo: 0716675-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716675-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Felipe Naves Karklin Agravado: Presidente da Comissão de Concursos - Instituto Americano de Desenvolvimento IADES D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe Naves Karklin contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará-DF, nos autos do processo no 0702822-09.2020.8.07.0014, assim redigida: “Defiro ao impetrante a gratuidade de justiça. Anote-se. Cuida-se de Mandado de Segurança, em que a parte impetrante insurge-se contra o gabarito oficial atribuído à prova tipo D do concurso público para o cargo de Agente de Segurança Prisional do Estado de Goiás, edital no 1/2019 - ASP/DGASP, no qual figura como candidata, especificamente no tocante às questões 06, 08 e 19, devido ao fato de não contar a primeira com alternativa para assinalar como correta, e do gabarito das duas últimas estar errado, no seu entendimento. Para concessão de medida liminar se faz necessário concorrerem dois requisitos legais, ou seja, a necessária relevância do pedido inicial, e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, caso venha a ser deferido – fumus boni juris e periculum in mora. In casu, a jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de que não pode o Poder Judiciário substituir o entendimento da banca examinadora pelo seu para fins de rever gabaritos de provas de concurso, ressalvada a possibilidade de anulação de questões cujo teor não esteja previsto no edital. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 afetado à sistemática da repercussão geral, nos seguintes termos: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Não vejo, assim, fundamento relevante capaz de sustentar o pleito liminar. Face ao exposto INDEFIRO a medida liminar pleiteada. NOTIFIQUE-SE A AUTORIDADE INQUINADA COATORA, PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Estado de Goiás para que, caso queira, ingresse no feito. DOU FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. INTIME-SE O IMPETRADO.” Alega o agravante (Id. 16877341), em breve síntese, que participou do concurso público para o provimento de cargos de Agente penitenciário do Estado de Goiás, organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES. Argumenta que a questão no 6 (seis) da prova em questão não contém alternativa correta, razão pela qual deve ser declarada nula. Acrescenta que a banca examinadora fixou gabarito equivocado para a questão no 8 (oito), que também deve ser declarada nula. Também aduz que a questão no 19 (dezenove) exige conteúdo não previsto no edital do certame, razão pela qual deve ser considerada correta a alternativa “b” ou, em caráter subsidiário, ser igualmente declarada nula. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da correção do gabarito de questões exigidas em teste de concurso público, bem como a correlação das questões respectivas com o conteúdo descrito no edital. Nota-se, então, que a delegação do poder para a prática de atos de império por parte do IADES advém da Administração direta do Estado de Goiás. Assim, como a referida entidade se encontra no exercício de atividade pública, em tese, é possível questionar o ato por meio de mandado de segurança, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. Ocorre que os poderes delegados à autoridade impetrada foram atribuídos pelo ente público estadual. Assim, a parte passiva do mandado de segurança será a pessoa jurídica de direito público que é integrada pela entidade que delegou ao IADES as atribuições referentes ao concurso público. Nesse sentido observe-se a doutrina de Diogo de Figueiredo Moreira Neto [1]: “É a pessoa jurídica de direito público ou a entidade delegatária de atribuições de Poder Público que deverá suportar os efeitos da eventual concessão da segurança. Esses efeitos da concessão do remédio, que poderão ser patrimoniais ou não, deverão repercutir diretamente sobre essas entidades, públicas ou privadas. Daí por que o art. 6o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, preceitua que o impetrante deverá indicar, na sua petição inicial, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. O coator, que pode ser uma autoridade ou um particular no exercício de atribuições do Poder Público, não é a parte passiva da ação, mas o seu agente, o responsável pela prática do ato ilegal ou com abuso de poder, contra o qual se impetra a ação, para que, conforme o caso emende o seu ato ou o justifique, nas informações que deverá prestar pessoalmente ao Poder Judiciário”. Corrobora a referida conclusão o disposto no art. 14, § 2o, da Lei no 12.016/2009, que estende à autoridade impetrada a possibilidade de recorrer da sentença. Caso a autoridade impetrada integrasse o polo passivo do mandado de segurança seria desnecessária a referida previsão legal, uma vez que tratar-se-ia de consequência lógica da sua condição como parte no processo. Assim, como a autoridade impetrada, ou seja, o Presidente da Comissão de Concursos do Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES, não integra o polo passivo da presente demanda e sim o Estado de Goiás, o Juízo que deliberou a respeito do requerimento emergencial formulado é absolutamente incompetente. A propósito, o art. 30, inc. I, alínea "a", da Lei da Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981) dispõe que é competência das Varas da Fazenda Pública Estaduais o julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos de autoridades estaduais, senão vejamos: “Art. 30 – Compete ao Juiz de Direito: I – Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 – as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias; 2 - os mandados de segurança contra atos das autoridades estaduais, inclusive os administradores e representantes de autarquias e pessoas naturais ou jurídicas com função delegada do poder público estadual, somente no que entender com essa função, ressalvados os mandados de segurança sujeitos à jurisdição do Tribunal;” Em relação às Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal é necessário esclarecer, igualmente, o teor do art. 26, inc. I, da Lei no 11.697/2008, que assim dispõe: “Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuados os de falência e acidentes de trabalho;” No caso de ação submetida ao procedimento comum a existência de delegação do poder público não tem o condão de determinar, isoladamente, a atribuição de competência às Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Isso ocorreria, como está a indicar a singela redação do art. 26, inc. I, da Lei no 11.697/2008, apenas se houvesse a efetiva participação do Distrito Federal, ou das demais pessoas jurídicas elencadas no dispositivo legal em tela, na qualidade de autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes. A matéria em deslinde está corretamente tratada na ementa de julgado a seguir transcrita, in verbis: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DE DIREITO DA 5° VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO. JUÍZO DE DIREITO 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CETEB. A COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO DF É SOMENTE A DEFENIDA NA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA LOCAL. A COMPETÊNCIA RESIDUAL DOS JUÍZOS DAS VARAS DA FAZENDA COMPETE ÁS VARAS CÍVEIS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. 1. A competência reservada às Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal está definida na Lei de Organização Judiciária Local (art. 26 da Lei 11.697/2006). 2. Não estando a causa de pedir ou o pedido declinado em ação de obrigação de fazer, entre aqueles da competência das Varas da Fazenda Pública, caberá a matéria às Varas cíveis, nos exatos termos da referida lei de Organização Judiciária. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado.” (Acórdão no 614621, 20120020147868CCP, Relator SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, julgado em 20/08/2012, DJ 31/08/2012, p. 55) Algo distinto, no entanto, ocorre diante do procedimento especial do Mandado de Segurança, à luz da disciplina estrita do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, que assim dispõe: “Art. 1o. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça § 1o - Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.” A respeito desse tema, convém atentar às judiciosas lições do saudoso Hely Lopes Meirelles: “A competência para julgar mandado de segurança se define pela categoria da autoridade coatora e pela sua sede funcional. Normalmente, a Constituição da República e as leis de organização judiciária especificam essa competência”. [2] Em relação aos atos de gestão, o saudoso mestre administrativista define ainda que: “Atos de gestão são os que a Administração pratica sem usar de sua supremacia sobre os destinatários. Tal ocorre nos atos puramente de administração dos bens e serviços públicos e nos negociais com os particulares, que não exigem coerção sobre os interessados. Esses atos serão sempre de administração, mas nem sempre administrativos típicos, principalmente quando bilaterais, de alienação, oneração ou aquisição de bens, que se igualam aos do Direito Privado, apenas antecedidos de formalidades administrativas para sua realização (autorização legislativa, licitação, avaliação etc.). Tais atos, desde que praticados regularmente tornam-se vinculantes, geram direitos subjetivos e permanecem imodificáveis pela Administração, salvo quando precários por sua própria natureza. O Estado, como já vimos precedentemente (cap. II) só atua com personalidade de Direito Público, mas, se em certos atos impõe sua autoridade, tornando-os coativos para seus destinatários, noutros seus efeitos são facultativos ou dependentes de solicitação do interessado, ou não vinculantes para a Administração e administrados. Nesse sentido, torna-se conveniente e até mesmo necessária a distinção entre atos de império, atos de gestão e atos de expediente, para bem diferenciarmos seus efeitos jurídicos e consequências práticas”. [3] Ressalte-se ainda a lição de Celso Agrícola Barbi relativamente ao tema: “No tocante ao direito lesado ou ameaçado, opinião comum é que não importa ser ele público ou privado, real ou pessoal. Isto demonstra que a natureza do direito não é suficiente para caracterizar os casos de cabimento do mandado. O elemento decisivo para essa caracterização é o ato que ameaça ou lesa aquele direito. É sabido que o Estado, no desempenho de suas finalidades, age de formas diversas: na maioria das vezes, sua ação é como Poder Público, com prerrogativas e meios especiais, como, por exemplo, quando lança impostos, desapropria bens etc. Outras vezes, o Estado atua como pessoa privada, o que se dá quando contrata a aquisição de bens, a locação de imóveis, etc. Entende-se, pacificamente, na doutrina brasileira, que o mandado de segurança só será remédio adequado se o ato lesivo ou ameaçador tiver sido praticado pelo Estado como Poder Público, excluídos, assim, os atos em que ele tenha agido como pessoa privada, pois nestes casos estará sujeito apenas aos remédios comuns das leis processuais.” (Ressalvam-se os grifos). [4] Ora, diante dessas lições doutrinárias, é possível perceber que o ato praticado por diretor de pessoa jurídica de direito privado responsável por concurso público, para ser passível de exame em Mandado de Segurança, deve refletir o exercício de poder público delegado, consubstanciado em ato de império, hipótese que se encontra, em tese, prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009 acima transcrito. Aliás, convém salientar que o entendimento ora esposado está agasalhado pelo enunciado no 510 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao declarar que “praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Anote-se que os atos de autoridade são praticados em três esferas públicas apenas: federal, estadual e distrital e municipal. É importante perceber que para todas as três esferas de poder público existem comandos expressos de competência nas leis de organização judiciária dos tribunais dos estados e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como na Constituição Federal, para os casos de impetração de mandado de segurança. Atente-se, com efeito, às lições do saudoso Hely Lopes Meirelles a esse respeito: “Nas comarcas onde haja Varas privativas das Fazendas Públicas o juízo competente para mandado de segurança será sempre o dessas varas, conforme o ato impugnado provenha de autoridade federal, estadual ou municipal, ou de seus delegados, por outorga legal, concessão ou permissão administrativa. O que não se concebe é que, havendo juízos especializados, possam as Varas Cíveis comuns conhecer e decidir mandados de segurança contra atos de autoridade delegada do Poder Público, visto que a competência dos juízes cíveis é unicamente para solucionar questões de direito privado, entre particulares, e não de Direito Público, entre os administradores e a Administração.”[5] (Ressalvam-se os grifos) Portanto, a atribuição de competência para uma Vara Cível, no presente caso, não pode ser logicamente concebida, pois, ou o ato praticado é tipicamente de império, nos termos do art. 1o, § 1o, da LMS e a competência é definida pelas respectivas leis de organização judiciária dos estados e do Distrito Federal, ou simplesmente não é o caso de impetração do mandamus. A propósito, examinem-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR PRATICADO POR DIRETOR DE INSTITUIÇÃO PARTICULAR DO ENSINO MÉDIO SUPLETIVO. AUTORIDADE PARTICULAR NO EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. É competente o juízo fazendário para o julgamento do mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade particular representando instituição privada do ensino médio, integrante do sistema de ensino do Distrito Federal, no exercício de atribuição eminentemente pública relativa ao direito à educação.” (Acórdão no 700732, 20130020147005CCP, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 5/8/2013, Publicado no DJE: 12/8/2013, p. 49) (Ressalvam-se os grifos) A propósito, o art. 30, inc. I, alínea “a”, item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981) é lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC. A respeito dessa questão, a interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, poderia bem sugerir que o Estado de Goiás poderia ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição, como adiante será esclarecido. Como é elementar, o tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que “os estados organização sua justiça”, o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que “a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça”. Aliás, em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição, os estados serão regidos “pelas Constituições e leis que adotarem”. Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da LOMAN (LC no 35, de 14 de março de 1979) que, em seu art. 16 assim disciplina: Art. 16 - Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos. Parágrafo único - Nos Tribunais de Justiça com mais de vinte e cinco Desembargadores, será constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administravas e jurisdicionais, da competência do Tribunal Pleno, bem como para uniformização da jurisprudência no caso de divergência entre suas Seções. (Ressalvam-se os grifos) De fato, é inegável que a interpretação meramente literal atribuída ao art. 52 do CPC acaba por negar vigência aos artigos 125 e 126 da Constituição Federal e representa séria transgressão ao disposto no art. 16 da Lei Complementar no 35/1979, isso sem falar nos fundamentos federativos da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil previstos no art. 18 do Texto Constitucional. Como é de comum conhecimento, a interpretação de uma norma jurídica é uma atividade de mediação feita pelo intérprete ao trazer a compreensão de um texto da norma que se lhe torna problemático. É necessário perceber que muitos conceitos jurídicos estão definidos no texto da norma, podendo ser utilizados em diferentes leis e, ao mesmo tempo, em diferentes sentidos. A interpretação mostra-se necessária e indispensável na mesma medida em que as proposições jurídicas prescrevem comandos deontológicos diversificados para certas situações. Nesse contexto, a intermediação do hermeneuta tem o propósito de evitar a ocorrência de contradição entre os possíveis sentidos da norma, e, principalmente, garantir a consistência jurídica desta. Assim, deve-se tratar esse tema com redobrada seriedade e circunspecção. É óbvio que a atividade hermenêutica alusiva à interpretação do texto de uma norma deve ser iniciada a partir da compreensão de seu sentido textual, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação (LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, cap. IV da Parte II), é preciso que o jurista observe: 1) o contexto significativo da lei, que determina a compreensão de cada uma das palavras e frases do texto da norma de modo contextualizado. Com efeito, o contexto significativo da lei desempenha a função de determinar um conjunto coerente de proposições normativas a respeito de uma dada realidade normada. Logo, entre as diversas possibilidades de interpretações segundo o sentido literal, deve prevalecer aquela que possibilita a garantia de concordância material com outras disposições normativas correntes; 2) a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico. Nessa seara, a busca da interpretação que melhor corresponda à intenção reguladora do legislador permite chegar-se ao elemento histórico da interpretação. Com efeito, uma regulação bem sucedida do texto pode até ter um fim não alcançável pelo seu sentido literal, sendo assim necessárias as devidas correções quanto ao seu teor literal em conformidade com a respectiva finalidade. A interpretação teleológica consiste em estar de acordo com os fins cognoscíveis, bem como com as ideias fundamentais de uma dada regulação; 3) os critérios teleológicos-objetivos, que têm por escopo proceder à valoração da previsão normativa, no sentido de superar as contradições ou aporias do texto. Com efeito, as contradições de valoração não devem ser confundidas com os conflitos aparentes entre normas, que existem quando as normas ordenam, para a mesma situação de fato, consequências jurídicas entre si excludentes. Para evitar contradições de valoração, é importante que a interpretação deixe-se guiar por princípios ético-juridicos, examinando-se até que ponto a regulação legal permite a determinação de espaço para um ou outro princípio; 4) finalmente, há de se ponderar a “interpretação conforme a Constituição”, pois os princípios ético-jurídicos de escalão constitucional perfazem o sentido normativo diretamente vigente, por mais que não estejam expressamente formulados na literalidade do texto interpretado. É notório que o sentido literal deriva da linguagem geral, servindo apenas como ponto de partida para a interpretação; ao mesmo tempo, delimita as possibilidades de sua aplicação. Por isso, não pode o hermeneuta, regra geral, pretender que sua atividade cognitiva fique limitada ao mero sentido literal do texto. O contexto significativo da lei mostra-se imprescindível para a compreensão do significado especifico de um termo ou de uma frase. Isso vale também para verificar certo uso linguístico especial por parte da lei, para garantir que este não tenha fugido daquela. Esse contexto permite ainda esperar que diferentes normas concordem materialmente entre si e, se houver dúvida, o texto da norma deverá ser interpretado a favor da concordância. Sempre que o sentido literal possível e o contexto significativo do texto da lei deixarem margens a diferentes perspectivas, a interpretação a ser escolhida não pode ser feita de modo arbitrário, sendo necessária a busca pelo sentido que se ajuste à intenção reguladora do legislador, inclusive a partir do contexto histórico em que a norma foi criada e da análise das regras e princípios aplicáveis ao tema. Ao mesmo tempo, há de ser considerado o escopo da norma em causa, que pode ser alcançado pela via da interpretação teleológica. Finalmente, registre-se que os princípios ético-jurídicos de calibração constitucional, naturalmente suscitam maior grau de importância, ao delimitar e vincular as regulações infraconstitucionais na medida que estas são criadas pelo legislador ou interpretadas por seu aplicador. Assim sendo, não pode ser admitido, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. Por isso, à vista da complexidade da atividade hermenêutica neste caso e, diante da necessidade de aplicação do critério da interpretação conforme a Constituição, ou seja, nos limites dos artigos 18, 125 e 126, todos da Constituição Federal, o artigo 52 do CPC deve ser interpretado também diante dos critérios impostos pelo art. 16 da Lei Complementar no 35/1979, isso sem falar nos aspectos consequenciais envolvidos na questão, à luz do art. 20 da LINDB, que assim dispõe: Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Assim, além das questões que interessam à interpretação conforme a Constituição, acima sucintamente delineadas, convém também relacionar alguns problemas de ordem consequencial que ocorrerão caso seja adotado unicamente o critério hermenêutico literal no presente caso: a) o primeiro deles refere-se à possibilidade de que um dado Juízo singular e o respectivo Tribunal de Justiça de um estado dê a última palavra a respeito da legislação infraconstitucional e da Lei Orgânica de outro; ou mesmo, b) que determine a compatibilidade de certa norma jurídica com a Constituição estadual do aludido ente federativo; ou pior, c) que exerça controle difuso de constitucionalidade de normas de outro ente federativo. Além disso, nos temas concernentes à Fazenda Pública, teríamos que antever que toda a magistratura nacional estivesse familiarizada com a Jurisprudência de todos os tribunais da Federação a respeito dos respectivos temas de direito público fundados na legislação estadual. Por isso, reitere-se a atribuição de competência para uma Vara Cível da Justiça do Distrito Federal, no presente caso, não pode ser logicamente concebida, pois trata-se de competência absoluta da Justiça do Estado de Goiás. Pelas razões insistentemente expostas, é necessário proceder-se à interpretação conforme à constituição, nos moldes detalhados acima, para que a aplicação do art. 52 do CPC ao presente caso fique adstrita ao âmbito territorial de cada ente de nossa Federação. Por essa razão, reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para a análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Suscito de ofício, portanto, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça e determino a remessa dos autos do aludido mandado de segurança a um dos Juízos da Fazenda Pública do Estado de Goiás. Nos termos do art. 64, § 4o, do CPC, ficam mantidos os efeitos da decisão anteriormente proferida até que advenha a devida deliberação a respeito pelo Juízo competente. Dê-se ciência ao Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 764. [2] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1994, p.149. [3] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1994, p.149. [4] BARBI, Celso Agrícola. Do Mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Forense,1993, p. 92. [5] In Mandado de Segurança, RT, 12 ed., p. 43.